Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PROGRESSIVA. COMBUSTÍVEL. FATO GERADOR PRESUMIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDENAÇÕES JUDICIAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SELIC. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. IMEDIATA E PREFERENCIAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA SUREC/SEF/SEEC N.o 16/2019. CONSTITUCIONALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AUSÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. A sentença ilíquida proferida contra o DISTRITO FEDERAL implica o conhecimento de ofício da remessa necessária, notadamente quando não se enquadra nas hipóteses legais de dispensa do art. 496, §4o, do CPC. Inteligência da Súmula 490/STJ.

2. A Constituição Federal, no artigo 150, §7o, ao dispor sobre a substituição tributária, estabelece que: “A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido”.

3. O Pleno do Supremo Tribunal, no âmbito do RE 593849, firmou o tema de repercussão geral no 201, segundo o qual, “é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.

4. À luz da orientação consolidada do STF e do STJ: (i) a aplicação da taxa SELIC à repetição de indébito tributário estadual é legítima, desde que prevista na legislação local; (ii) a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Inteligência do tema 905/STJ (REsp n. 1.495.146) e da súmula 523/STJ, bem como do RE 870.947 (tema 810) e ADI 5348.

5. O valor do indébito tributário deve ser atualizado da seguinte forma: a) até 13/02/2017, adota-se o INPC; b) de 14/02/2017 a 31/05/2018, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de 1% a.m. não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); e c) a partir de 1o/06/2018 (data da entrada em vigor da LC n. 943/2018) deve incidir a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices, consoante as Leis Complementares Distritais 435/2001 e 943/2018, bem como o entendimento da Corte Especial do TJDF no Acórdão 1001884, 20160020315553AIL.

6. Tratando-se de repetição do indébito tributário, a atualização monetária incide a partir do pagamento indevido, conforme a Súmula 162/STJ, e os juros de mora tem como termo inicial o trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ.

7. A Instrução Normativa SUREC/SEF/SEEC No 16/2019 tem como escopo coibir a ocorrência de fraudes e de enriquecimento ilícito, ao estabelecer critérios legítimos para verificar o cumprimento dos requisitos legais e constitucionais que garantem a restituição do ICMS pago no regime de substituição tributária para frente sempre que a base de cálculo efetiva da operação for diversa da presumida.

8. Nos termos do caput do artigo 86 do CPC: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

9. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, para a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, o critério do valor da condenação prevalece em face do valor da causa. Inteligência do art. 85, §4o, inciso III, do CPC.

10. Apelação e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas.